Tribunal: TJSP
Processo: 1027765-66.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – EXAME PSICOTÉCNICO – Preliminar: Cerceamento de defesa – Inocorrência – Laudo Pericial juntado aos autos que detalha de forma suficiente e pormenorizada os testes aplicados pela Administração Pública, bem como as conclusões obtidas – Julgamento antecipado do pedido que não configura cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – EXAME PSICOTÉCNICO – Preliminar: Cerceamento de defesa – Inocorrência – Laudo Pericial juntado aos autos que detalha de forma suficiente e pormenorizada os testes aplicados pela Administração Pública, bem como as conclusões obtidas – Julgamento antecipado do pedido que não configura cerceamento de defesa quando a prova constante dos autos é suficiente à formação do convencimento juridicamente motivado do Juízo – Mérito: Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrado ao certame de que participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento efetivo de Soldado da PM 2a Classe, do qual fora eliminado na fase de exame psicotécnico - Edital DP-2/321/19 que respeitou o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), vinculando à Administração Pública e os candidatos aos seus termos - a LCE no 697/92 previu expressamente que o Soldado PM de 2a Classe seria exonerado caso não preenchesse os requisitos estabelecidos em decreto – Exame psicológico regulamentado pelo Decreto Estadual no 41.113/96 – Inocorrência de afronta à reserva legal (art. 37, incisos I e II, da CF/88 e Súmula Vinculante no 44, do STF) – Objetividade dos critérios de avaliação – Superveniente edição da LCE no 1.291/2016 que ratificou como etapa obrigatória dos concursos de ingresso na Polícia Militar a realização de exames psicológicos - eliminação do candidato no certame que preservou a garantia à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88) – Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso do autor desprovido.